Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712082-35.2019.8.07.0018 APELANTE: STELA BETHANIA VARGAS VEICULOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 03/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR